Tribunal: TJPA
Processo: 0807273-93.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807273-93.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ATHENAS CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA.

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.

COTA LEGAL DE APRENDIZES. POLÍTICA DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL. SOCIOEDUCANDOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Athenas Construções e Incorporações LTDA. contra acórdão que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo decisão interlocutória que deferiu parcialmente antecipação de tutela requerida pelo Ministério Público para obrigar a empresa a reservar percentual de vagas de aprendizagem profissional a adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas, em cooperação com a FASEPA e FUNPAPA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissões ao não se manifestar expressamente sobre: (i) a alegada incompetência da Justiça Comum; (ii) o cumprimento da cota legal de aprendizes; (iii) os riscos do ambiente da construção civil; (iv) a ausência de apoio por parte dos entes públicos; (v) a falta de estrutura psicossocial da empresa; e (vi) a existência de proposta de acordo nos autos principais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão impugnado examinou de forma expressa e suficiente todos os fundamentos relevantes da controvérsia, incluindo a competência da Justiça Comum para julgar a matéria, com base no art. 209 do ECA e na jurisprudência do STJ.
4. Foi destacado que o cumprimento da cota mínima de aprendizes não exime a empresa do dever específico de inclusão de adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa, conforme previsto no §2º do art. 429 da CLT e regulamentações correlatas.
5. As demais alegações da embargante referem-se a aspectos fáticos e argumentos já debatidos, não configurando omissões ou vícios que autorizem a via dos aclaratórios.
6. Os embargos, portanto, revelam-se como instrumento de rediscussão do mérito e tentativa de prequestionamento, finalidade estranha à natureza integrativa dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS REJEITÁ-LOS,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Athenas Construções e Incorporações LTDA, com fulcro no art. 1.022, do Código de Processo Civil, contra acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento.

Na origem, os autos narram a ocorrência de omissão pela empresa Athenas Construções e Incorporações LTDA em participar da política socioeducativa de programas de atendimento para jovens aprendizes.

A ação tem por objetivo compelir a empresa a assegurar aos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa o acesso às vagas que lhes são destinadas por lei, obrigando a instituição, em cooperação com a FASEPA e com a FUNPAPA, a elaborar e implementar políticas públicas destinadas a inclusão de adolescentes infratores no mercado de trabalho.

Em decisão interlocutória, o MM. Juízo
a quo
concedeu parcialmente a antecipação de tutela, nos seguintes termos:

“ANTE O EXPOSTO,
CONCEDO PARCIALMENTE O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
, EM SEDE DE LIMINAR, REQUERIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO ART. 300 E SEGUINTES DO NCPC, PARA DETERMINAR A ANTECIPAÇÃO LIMINAR DOS EFEITOS DA TUTELA PRETENDIDA PARA DETERMINAR À REQUERIDA ATHENAS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, A OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE:

A.1) NA
APRESENTAÇÃO, EM JUÍZO, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, ASSINADO COM A FASEPA E FUNPAPA
, PARA A OFERTA DE VAGAS DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL,
CONSISTENTE EM 20% (VINTE POR CENTO) DO TOTAL A QUE É OBRIGADO A OFERTAR POR LEI;

A.2)
QUE A REQUERIDA
ATHENAS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
APRESENTE, EM 60 (SESSENTA) DIAS, A ESSE JUÍZO, A RELAÇÃO DOS SOCIOEDUCANDOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA E QUE JÁ ESTEJAM TRABALHANDO.

A.3)
QUE ATÉ O QUINTO DIA DO MÊS SUBSEQUENTE SEJA APRESENTADA RELAÇÃO PERIÓDICA DOS SOCIOEDUCANDOS ATENDIDOS;

NO CASO DE DESCUMPRIMENTO DA REFERIDA DETERMINAÇÃO, FIXO A MULTA DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), POR DIAS DE ATRASO
EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DO MANDAMENTO À REQUERIDA, NO LIMITE DE 30 (TRINTA) DIAS.”

Inconformada, a empresa requerida interpôs o presente recurso de Agravo de Instrumento, aduzindo, preliminarmente, a incompetência da justiça comum para analisar os autos, citando a EC nº 45/2004 e destacando a competência da justiça do trabalho.

Sustenta que vem cumprindo com a cota mínima de 5% (cinco por cento) de aprendizes estabelecida no art. 429, §1º, da CLT, posto que a empresa possui 117 (cento e dezessete) funcionários e 6 (seis) jovens aprendizes.

Afirma inexistir imposição legal de destinação específica de vagas de aprendizagem a jovens em cumprimento de medida socioeducativa e a interpretação equivocada do Decreto do Estado do Pará nº 314/19 (art. 3º, II e IV) e do Decreto Federal nº 9.579/18 (art. 66, §5º, I).

Requer a suspensão e cassação da medida liminar.

Em análise ao pedido de efeito suspensivo, o indeferi, por entender ausente qualquer ilegalidade apta a ensejar a suspensão da decisão recorrida.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

A empresa, inconformada com o
decisum,
interpôs Agravo Interno, reiterando o argumento de incompetência da justiça comum, bem como que já cumpre a cota mínima de aprendizes. Requer a reforma da decisão.

Por meio de julgamento colegiado, conheci e neguei provimento ao recurso.

Em face deste julgamento, a empresa opôs Embargos de Declaração, sustentando, em síntese, as seguintes omissões no julgado: I) ausência de manifestação sobre a alegação de incompetência da justiça comum; II) desconsideração do cumprimento da cota legal de aprendizes; III) omissão quanto aos riscos inerentes ao ambiente de trabalho da construção civil, especialmente para menores; IV) ausência de estrutura e apoio por parte da FASEPA e FUNPAPA para acompanhamento e inclusão dos socioeducandos; V) inexistência de estrutura psicossocial na empresa para suportar a medida; VI) desconsideração da proposta de acordo apresentada nos autos principais.

Ao final, requer a embargante o saneamento das omissões apontadas, com revisão do julgado e consequente cassação da liminar anteriormente concedida.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado do Pará sustenta, preliminarmente, a tempestividade de sua manifestação e, no mérito, pugna pelo não conhecimento dos embargos por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, asseverando que as questões suscitadas pela embargante já foram devidamente enfrentadas no julgado, caracterizando-se os embargos como meramente protelatórios. Destaca que os aclaratórios não se prestam à rediscussão de matéria decidida, colacionando jurisprudência do TJPA, TJSP e STF nesse sentido, e conclui requerendo, alternativamente, o desprovimento do recurso, com a manutenção do decisum em sua integralidade.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o magistrado devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

“Art. 1.022 - Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - Corrigir erro material.”

Os Embargos de Declaração podem ser opostos perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

No caso em tela, como visto, não se fazem presentes os vícios enumerados no art. 1.022, do Código de Processo Civil, de modo que não há a possibilidade de se rediscutir a questão.

A parte embargante busca, na verdade, rediscutir os fundamentos do acórdão embargado, sob a alegação de contradição no reconhecimento da necessidade de procedimento administrativo para a redução da carga horária da servidora.

A pretensão demonstrada nestes Embargos de Declaração consiste numa tentativa frustrada de se restabelecer a discussão, com isso propiciando a reforma da decisão proferida.

Nesse sentido:

"A oposição de embargos de declaração, com fundamento na omissão acima, demonstra, tão somente, o objetivo de rediscutir a matéria sob a ótica do recorrente, sem que tal desiderato objetive o suprimento de quaisquer das baldas descritas no dispositivo legal mencionado, mas sim, unicamente, a renovação da análise da controvérsia. Destaca-se: AgInt no REsp 1.498.690/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe 20/3/2017." (AgInt no REsp 1.828.964/RS, Relator Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.9.2020).

Outrossim, observa-se que a razão da presente insurgência não passa de mera retomada da matéria debatida, objetivando com isso seu prequestionamento à luz dos dispositivos legais federais invocados, para possibilitar o manejo de recursos nos órgãos máximos de justiça.

Ainda que o intuito da recorrente seja apenas o de propiciar o prequestionamento da matéria, não são cabíveis os Embargos de Declaração, se não forem observadas as hipóteses previstas no art. 1.022, do Código de Processo Civil, que demandam a presença de obscuridade, contradição, omissão no julgado ou existência de erro material.

A embargante, ATHENAS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA., pretende, por meio dos presentes embargos de declaração, a integração do acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento n.º 0807273-93.2024.8.14.0000, que, por unanimidade, conheceu do recurso e lhe negou provimento, mantendo incólume decisão interlocutória que havia deferido parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada pelo Ministério Público do Estado do Pará, determinando, dentre outras obrigações, a apresentação de termo de cooperação técnica com a FASEPA e a FUNPAPA e a inclusão de adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas no programa de aprendizagem da empresa.

A embargante elenca, como supostas omissões do acórdão, os seguintes pontos: (i) ausência de manifestação sobre a alegação de incompetência da justiça comum; (ii) desconsideração do cumprimento da cota legal de aprendizes; (iii) omissão quanto aos riscos do ambiente da construção civil para menores; (iv) inexistência de estrutura e apoio por parte dos entes públicos conveniados; (v) ausência de estrutura psicossocial na empresa; e (vi) desconsideração da proposta de acordo apresentada.

Todavia, as alegações não se sustentam.

Com efeito, o acórdão impugnado enfrentou de forma clara e suficiente todos os pontos centrais suscitados no recurso de Agravo de Instrumento. Destacadamente, quanto à alegada incompetência da Justiça Estadual, o acórdão foi enfático ao firmar a competência absoluta do Juízo da Infância e Juventude, com esteio no art. 209 do Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a natureza civil e não trabalhista das demandas voltadas à profissionalização de adolescentes sob medidas socioeducativas impõe sua análise pela Justiça Comum Estadual.

No tocante ao cumprimento da cota legal de aprendizes, a decisão colegiada esclareceu que a controvérsia não reside na observância da cota mínima de 5% prevista no caput do art. 429 da CLT, mas sim no cumprimento do § 2º do referido artigo, que impõe aos estabelecimentos a obrigação de reservar vagas a adolescentes usuários do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase), em cooperação com os gestores do sistema local. Dessa forma, o simples cumprimento da cota geral não exime a empresa do dever de observar a política pública específica de inclusão dos socioeducandos.

Quanto aos argumentos concernentes à periculosidade do ambiente da construção civil, à ausência de apoio por parte das instituições públicas e à alegada inexistência de estrutura psicossocial na empresa, trata-se de aspectos fáticos que, por si, não configuram omissão no julgado, tampouco autorizam a revisão do mérito da decisão colegiada por via estreita dos aclaratórios. Eventual reexame de tais circunstâncias, ademais, demandaria revolvimento probatório, medida incompatível com a via recursal eleita.

Igualmente, a menção à proposta de acordo formulada nos autos originários não foi olvidada pela decisão colegiada. Todavia, eventual tratativa de composição não obsta a análise judicial da matéria à luz do ordenamento jurídico, sobretudo quando se está diante de tutela de direitos fundamentais de adolescentes em situação de vulnerabilidade.

Assim sendo, as alegações da embargante não se coadunam com as hipóteses legais previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo nítida sua pretensão de rediscutir matéria já decidida de forma fundamentada e conforme jurisprudência consolidada.

Conforme reiteradamente decidido pelos tribunais superiores, os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco constituem sucedâneo recursal próprio para impugnação de teses vencidas, sob pena de desvirtuamento da sua função integrativa.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS REJEITO-OS
, por inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, conforme fundamentação lançada.

Por fim, destaco que a reiteração de Embargos de Declaração com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 13/05/2025